Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACEBOOK – DIVULGAÇÃO DE PERFIS FALSOS – DISPONIBILIZAÇÃO, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, DE CONTEÚDO ÍNTIMO DA AUTORA PRODUZIDO EM CARÁTER PRIVADO – FOTOS DE CONTEÚDO SEXUAL – ART. 21 DO MARCO CIVIL DA INTERNET – CONDENAÇÃO DO RÉU CONSISTENTE EM EXCLUSÃO DOS PERFIS FALSOS, SOB PENA DE MULTA – DANOS MORAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O art.21 do Marco Civil da Internet refere-se à divulgação não autorizada de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, o que justifica sua pronta exclusão da plataforma, a requerimento da pessoa prejudicada, independentemente de determinação judicial.
2. Na hipótese, é indiscutível que a exposição não autorizada de imagens da autora – algumas íntimas e de cunho sexual a ela atribuídas – tem repercussão direta em seu direito da personalidade e intimidade. Considerando que o réu foi notificado extrajudicialmente pela autora em relação ao conteúdo não autorizado, cujo teor tem caráter sexual, caberia ao requerido adotar prontamente as medidas necessárias para a exclusão dos perfis falsos noticiados, nos termos da lei especial, o que não ocorreu.
3. Constatado que os perfis falsos expuseram a autora em situação vexatória, imprimindo à ora apelada algumas fotos de conteúdo sexual, resta perfeitamente configurada a ofensa à dignidade e honra da demandante. Trata-se de exercício arbitrário por parte do requerido, que não tomou qualquer providência quando instado a fazê-lo, a tempo e modo. Conclui-se, portanto, comprovada a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a obrigação de indenizar, restando demonstrada a lesão ao direito da autora, razão pela qual se torna cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
4. As astreintes têm por finalidade promover a efetividade das decisões judiciais, evitando que o cumprimento das obrigações impostas seja postergado indeterminadamente. Assim, sopesando a necessidade de exclusão dos perfis falsos narrados na inicial, o prazo fixado para cumprimento das condicionantes (5 dias) bem como o valor fixado a título de multa (R$ 5.000,00) afigura-se suficiente e compatível com a obrigação. Além disso, para que a multa não seja devida ou exorbitante, basta que o requerido cumpra a obrigação determinada, no tempo e modo devidos.
5. Observados os pressupostos legais, o valor fixado na r. sentença recorrida a título indenizatório – R$ 6.000,00 (seis mil reais) – se mostra razoável e proporcional, não merecendo reparos.
6. Recurso conhecido e não provido.